Tribunal: STF
Processo: Rcl 60545
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. JJ Cajuru Empreendimentos Imobiliários Ltda. opôs embargos de declaração de decisão em que neguei seguimento à reclamação por entender que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, motivo por que se dispensa a remessa do recurso extraordinário ao Supremo.



    A parte embargante narra que o órgão reclamado, ao negar seguimento ao seu recurso extraordinário, aplicou indevidamente a tese fixada no Tema n. 339/RG, segundo a qual “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    Aponta omissões e contradições na decisão embargada. Argui a negativa de prestação jurisdicional, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, à alegação de que não foram apreciadas as teses veiculadas na peça primeira. 



    Requer sejam sanadas as pechas apontadas e atribuídos efeitos modificativos aos embargos, com a remessa do recurso extraordinário ao Supremo.



    É o relatório.



    2. Os embargos de declaração, protocolados advogado constituído, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    Entendo não assistir razão à parte recorrente quanto aos vícios indicados.



    O embargante busca, a pretexto de sanar eventuais omissões e contradições na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse inacolhível na via recursal eleita.



    Como já foi por mim explicitado na decisão embargada, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte.



    No caso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário, nos seguintes termos: 



    [...] o reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional no Recurso Extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 do E. Supremo Tribunal Federal) não afeta o presente processo, uma vez que o julgamento de mérito, publicado em 28.10.2020, foi restrito para questão relacionada à instituição de cargos públicos. Além disso, na hipótese destes autos, não houve silêncio sobre o tema de defesa versado no recurso e sim solução da quaestio juris de forma suficientemente motivada, não obstante o inconformismo do recorrente. 



    No caso concreto o V. Acórdão está em conformidade com tal posição.



    Tal entendimento foi mantido no julgamento do agravo interno. 



    Nos subsequentes embargos de declaração, assim restou consignado:



    Neste contexto, a fundamentação do V. Acórdão objurgado mostrou-se suficiente para justificar a conclusão adotada, nada existindo a comprometer a inteligência do decidido, ainda que seja contrário aos interesses da recorrente. Corretamente, pois, a aplicação do tema 339 do E. STF para prolação do comando jurisdicional. 



    Por outro lado, conforme mencionado na decisão embargada, o reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional no reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional no Recurso Extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 do E. Supremo Tribunal Federal) não afeta o presente processo, uma vez que o julgamento de mérito, publicado em 28.10.2020, foi restrito para questão relacionada à instituição de cargos públicos. Além disso, na hipótese destes autos, não houve silêncio sobre o tema de defesa versado no recurso e sim solução da quaestio juris de forma suficientemente motivada, não obstante o inconformismo do recorrente.



    O ato impugnado, portanto, encontra-se devidamente fundamentado, não havendo omissão ou contradição a ser sanada.



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente